Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face da r. sentença exarada sob o ID 12310105, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização proposta por CAROLINE VENÂNCIO DUARTE. Comunicado o falecimento da autora e requerida a habilitação de seu espólio (ID 15719933), a ré foi intimada para se manifestar nos autos. Nos termos da petição acostada aos autos sob o ID 16690196, a ré arguiu a perda do interesse processual, sob o fundamento de que a pretensão deduzida na inicial envolve direito personalíssimo da falecida autora. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” Assim, mostra-se cabível a habilitação de MARIA EDUARDA VENÂNCIO SIMAS CARNEIRO, representada por seus avós maternos MARIA DO CARMO VENÂNCIO DUARTE e MÁRCIO MARINHO DUARTE, no pólo ativo da ação, uma vez que demonstrado o falecimento da parte autora no curso da demanda (ID 15719933). Com relação à tese de perda superveniente do interesse processual, cumpre ressaltar que o falecimento da autora não tem o condão impor a extinção do processo, sem resolução do mérito, uma vez que a falta da análise do mérito da causa poderá dar ensejo a eventual cobrança dos valores correspondentes aos procedimentos realizados por força da tutela de urgência deferida initio litis. Ademais, o direito à percepção de indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros da parte autora, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO PROPOSTA PELO OFENDIDO. FALECIMENTO DO TITULAR NO CURSO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Tribunal firmou o entendimento de que, embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus (AgRg no EREsp. 978.651/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 10.02.11). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 195.026/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012) – grifo nosso. Assim, rejeito a argüição de perda superveniente do interesse processual e defiro a habilitação de MARIA EDUARDA VENÂNCIO SIMAS CARNEIRO, representada por seus avós maternos MARIA DO CARMO VENÂNCIO DUARTE e MÁRCIO MARINHO DUARTE, no pólo ativo da ação, devendo figurar como apelada para fins de cadastro em segundo grau de jurisdição. Publique-se. Intime-se. Após os registros necessários, retornem os autos conclusos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator